Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO AUTOMOTOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. O juiz, portanto, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito.
2. Cumpre ressaltar, ademais, que a inversão do ônus da prova, permitida na legislação consumerista, não é automática, podendo apenas ocorrer em casos em que evidenciada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte. No caso, todavia, a prova documental juntada nos autos, com a inicial, mostrou-se suficiente para a elucidação dos fatos Preliminar rejeitada.
3. Em recente decisão, o c. STJ fixou tese de que, para a comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1.951.662- RS, REsp 1.951.888-RS).
4. A tese firmada no Tema 1.132/STJ alcança, também, às hipóteses em que a notificação retorna com a informação de insuficiência de endereço.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.
6. Recurso conhecido e desprovido.